Tribunal: STF
Processo: ARE 1570352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato e organização criminosa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de fatos e provas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.